Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-91.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005906-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONORA ALVES DA SILVA - CPF: 009.190.131-63 (RECORRENTE), PEDRO EDWARDO FROZI RIPPEL - CPF: 065.280.031-90 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE COTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, para declarar a inexistência de débito de R$ 1.649,77 cobrado indevidamente após a quitação de cota de consórcio, determinar sua restituição em dobro e condenar a administradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de engano justificável, ausência de prova de irregularidade e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há engano justificável a afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida após a quitação de consórcio configura violação suficiente à esfera extrapatrimonial a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora reconhece o desconto indevido de R$ 1.649,77, realizado por débito automático em 24/01/2025, após a quitação da cota de consórcio em 06/01/2025, sem apresentar qualquer prova documental da suposta ordem de débito antecipada ou de diligência para evitá-lo.

4.

A ausência de comprovação documental e a inércia diante da reclamação no PROCON afastam a caracterização de engano justificável, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.413.542/SP – Tema 929).

5.

A cobrança indevida após quitação integral, somada à omissão da administradora mesmo após provocação extrajudicial, viola a boa-fé objetiva e justifica a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6.

O valor arbitrado a título de indenização moral (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005906-91.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Disal Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida(s):

Leonora Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida a:

1)
declarar a inexistência do débito, objeto da lide, na quantia de R$ 1.649,77 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos);

2)
restituir em favor da parte reclamante a importância de
R$ 1.649,77 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)
em dobro
.
Fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC e;

3)
pagar à parte requerente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

A recorrente sustenta, em síntese, que: a autora não teria fornecido documentação suficiente pela via administrativa para viabilizar o estorno do valor debitado; a cobrança decorreria de ordem bancária expedida previamente, antes da quitação; haveria, portanto, “engano justificável”, afastando a restituição em dobro; e o episódio não configuraria dano moral, mas mero dissabor.

Na petição inicial, a autora narra que, apesar de ter quitado integralmente sua cota de consórcio em 06/01/2025, foi surpreendida com a cobrança de uma parcela no valor de R$ 1.649,77, debitada automaticamente em sua conta em 24/01/2025. Afirma que tentou resolver a situação administrativamente no PROCON, mas não obteve resposta satisfatória da ré, razão pela qual ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. De início, é incontroverso nos autos que a autora quitou integralmente a cota de consórcio nº 207, do grupo 3088, em 06/01/2025, mediante pagamento no valor de R$ 21.441,19, conforme comprovante bancário acostado aos autos.

Também é fato incontroverso que, no dia 24/01/2025, foi efetuado débito automático indevido na conta da autora no importe de R$ 1.649,77, referente a parcela já inexistente. Tais circunstâncias foram reconhecidas pela própria ré, tanto em sua contestação quanto nas razões recursais.

A alegação de que a ordem de débito teria sido encaminhada ao banco antes da quitação, por mais que possa ser verossímil no sistema interno da ré, não é amparada por qualquer prova documental. A administradora não trouxe aos autos cópia da ordem enviada ao banco, tampouco indicou a data precisa de sua expedição.

Além disso, entre a quitação (06/01/2025) e o débito (24/01/2025), transcorreram dezoito dias úteis, lapso suficiente para que, diante da ciência da quitação, a administradora comunicasse o banco e impedisse a cobrança.

A responsabilidade pela falha na cessação da cobrança, portanto, recai exclusivamente sobre a administradora, que não demonstrou ter adotado providência eficaz para impedir o desconto indevido.

Ao revés, mesmo após a autora ter formalizado reclamação junto ao PROCON/MT em 27/01/2025, a ré limitou-se a uma resposta evasiva, sem apresentar qualquer proposta de devolução. A autora avaliou o atendimento como “não resolvido”, por não ter recebido resposta satisfatória.

A esse respeito, é oportuno lembrar que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não se vislumbra engano justificável, diante da ausência de qualquer comprovação documental que fundamente a regularidade da cobrança ou que demonstre diligência concreta para estorná-la.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.413.542/SP – Tema 929) é no sentido de que a repetição em dobro não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, mas sim que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.

Por conseguinte, a condenação à restituição em dobro se mostra correta e juridicamente adequada.

No tocante ao dano moral, entendo que a sentença também merece ser mantida.

A autora não apenas sofreu prejuízo financeiro com o desconto indevido, como também foi compelida a acionar o sistema de defesa do consumidor (PROCON) e, diante da omissão da ré, teve de judicializar a demanda para obter a restituição de quantia que sequer era mais devida.

Trata-se de conduta que extrapola o mero dissabor, importando violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima que o consumidor deposita na regularidade da relação contratual.

Ademais, a
fixação de R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional, conforme os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, não há reparo a ser feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025